Tribunal: TJES
Processo: 5004739-84.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004739-84.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: C&A MODAS LTDA.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo o pagamento administrativo do débito principal e afastando a condenação da executada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de triangularização da lide e com base no julgamento dos embargos à execução conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte executada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação; e (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a fixação cumulativa de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução, respeitado o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo judicial — no caso, a executada que deixou de pagar tempestivamente o débito — arque com os honorários advocatícios, ainda que a quitação tenha ocorrido antes da citação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento extrajudicial após o ajuizamento, mesmo sem citação (AgInt no AREsp 2.637.399/RS).

5. A atuação do patrono do exequente na ação executiva não se confunde com sua atuação nos embargos à execução, sendo cabível a fixação de honorários em ambas as ações, conforme entendimento do STJ e do TJES.

6. A cumulação de honorários nas duas ações é juridicamente possível, desde que respeitado o teto global de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, o que foi observado no caso concreto.

7. A atuação processual do Município foi necessária para a preservação do crédito público e não pode ser desconsiderada para fins de fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A parte executada deve arcar com os honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, em observância ao princípio da causalidade. É juridicamente admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJES, Apelação Cível 5017279-33.2021.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 11.11.2025; TJES, Apelação Cível 0049673-53.2012.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença
de ID 14350059,
proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública
Municipal de Serra
, que, nos autos
da Execução Fiscal ajuizada em face de
C&A MODAS LTDA.
, julgo
u
extinta a execução, tendo em vista a satisfação do débito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 14350063), o
ente público apelante
sustenta, em síntese,
a
necessidade de condenação da Apelada nos encargos sucumbenciais,
afirmando
que o pagamento
do débito administrativamente
foi apenas parcial,
pois não incluiu os honorários advocatícios
, e que a responsabilidade da executada
decorre do
Princípio da Causalidade, vez que a sua mora impôs o ajuizamento da ação.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para que, embora mantida a extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito principal, seja determinado o prosseguimento da execução quanto à verba honorária.

Contrarrazões no ID 14350065, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme se depreende dos autos de origem, o
MUNICÍPIO DE SERRA
ajuizou a Execução Fiscal nº 5004739-84.2020.8.08.0048 em 08 de dezembro de 2020, visando a cobrança de uma multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL, referente ao processo administrativo nº 16919/2018, que, atualizado à época do ajuizamento, totalizava R$ 44.327,74 (quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

O Juízo de origem determinou a citação da empresa executada. Entretanto, em 08/06/2021, o Município, ora Apelante, manifestou-se nos autos informando que, após o ajuizamento da execução fiscal, a empresa quitou administrativamente o débito principal, sem, contudo, efetuar o pagamento dos honorários advocatícios.

Sobreveio a r. sentença recorrida na execução fiscal (ID 14350059). A magistrada reconheceu o pagamento efetuado pela Executada, com anuência do Exequente, e extinguiu o feito com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, por satisfação da obrigação.

Todavia, no dispositivo, afastou expressamente a condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do que foi decidido nos Embargos à Execução conexos (processo nº 5017279-33.2021.8.08.0048), sob o entendimento de que não houve triangularização da lide apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem
. A controvérsia posta em julgamento consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios quando o executado quita administrativamente o débito principal após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, e se tal circunstância autoriza ou não a condenação do executado ao pagamento da verba honorária.

Como cediço, o Princípio da Sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo Princípio da Causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que,
in casu
, a existência do débito fiscal restou incontroversa,
tendo o seu pagamento integral sido realizado administrativamente
pela executada
após o ajuizamento da execução
. Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
“com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação”
(AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

A jurisprudência deste Tribunal coaduna-se com esse entendimento ao reconhecer a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nas hipóteses em que o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação do devedor.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.040, II, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. REVISÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte
. 2 – Adequação do Julgado. Recurso de apelação provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0040494-12.2014.8.08.0035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/05/2024
).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes STJ. 2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000109320168080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 14/05/2025).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É devida a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, em observância ao princípio da causalidade.
2 – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00497735620138080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, publicado em 07/04/2025
).

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA em razão do não pagamento de multa administrativa imposta à empresa C&A MODAS LTDA. À época, o débito era líquido, certo e exigível.
É inegável que a conduta omissiva da Apelada, ao deixar de quitar a dívida na esfera administrativa antes da propositura da execução, foi a causa primária da instauração do processo judicial
. A Fazenda Pública, no exercício regular de seu dever de cobrança dos créditos de sua titularidade, não dispunha de alternativa senão ajuizar a ação executiva para a proteção do interesse público e do patrimônio municipal.

Nesse sentido, ainda
que a sentença tenha corretamente reconhecido a necessidade de extinção da execução em razão do pagamento do débito principal, deixou de observar que a responsabilidade pelos encargos processuais deve recair sobre a parte que deu causa ao litígio e à sua continuidade.

Com efeito, tendo a empresa Apelada quitado o débito apenas após o ajuizamento da execução fiscal e não incluído, no pagamento administrativo, os honorários advocatícios — o que afasta qualquer alegação de
bis in idem
—, impõe-se reconhecer, à luz do princípio da causalidade, que lhe compete suportar os ônus da sucumbência.

Esse foi o entendimento adotado por esta Egrégia
Terceira
Câmara Cível ao julgar os Embargos à Execução conexos ao presente recurso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por C&A MODAS LTDA., reconhecendo a extinção da execução em razão do pagamento administrativo do débito principal, afastando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, e condenando o ente público ao pagamento desses encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando a parte executada quita o débito tributário administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, e se tal circunstância autoriza ou não a condenação da executada ao pagamento da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da sucumbência deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais a parte que deu causa à instauração do processo. 4. O pagamento do débito pela executada ocorreu somente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, o que caracteriza a necessidade da propositura da demanda para satisfação do crédito. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação em honorários advocatícios mesmo na ausência de citação, quando o pagamento é realizado após o ajuizamento, conforme estabelecem os arts. 85 e 90 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5017279-33.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza - Julgado em: 11/11/2025).

Ressalta-se, ainda, que a condenação em honorários advocatícios no bojo da ação de execução não se confunde com aquela fixada nos embargos à execução, sendo plenamente cabível a sua cumulação. Tal entendimento decorre da autonomia entre as referidas demandas, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, os embargos possuem natureza de ação de cognição incidental, cujo objetivo é o desfazimento ou a modificação do título executivo ou da relação processual executória, enquanto a execução visa à satisfação direta do crédito. Portanto, a verba honorária deve ser fixada em cada uma dessas searas processuais de forma independente, em observância ao trabalho adicional despendido pelo patrono da parte vencedora.

Nesse sentido, o STJ reafirmou recentemente a autonomia das condenações, ressaltando que a fixação cumulada deve apenas observar o teto percentual global de 20% (vinte por cento) estabelecido no artigo 85, § 2º, do CPC. Confira-se o teor do precedente:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 . O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a cumulação das condenações em honorários advocatícios fixados em execução fiscal e na ação conexa que se funda na desconstituição do crédito executado, por constituírem ações autônomas, desde que observados os limites legalmente previstos.
2. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2 .248.739/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; AgInt no REsp n. 1.921 .877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023; AgInt no REsp n. 2.021.159/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n . 1.900.435/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/6/2021 .3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2089620/AL, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN, sem fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que estes já haviam sido arbitrados nos embargos à execução fiscal. O ente municipal requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários também na ação executiva, alegando a possibilidade de cumulação conforme entendimento do STJ (Tema 587). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência na execução fiscal, mesmo quando já fixados nos embargos à execução fiscal, em respeito ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 587. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), firmou o entendimento de que é possível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite do art. 85, §3º, do

CPC, sendo vedada a compensação entre eles. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que os embargos à execução possuem natureza autônoma e não exaurem a totalidade dos atos processuais da ação executiva, razão pela qual é cabível a fixação de honorários em ambas as ações.
5. Nos casos em que não se possa aferir o proveito econômico obtido, é possível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, como reconhecido pelo STJ em precedentes análogos. 6. O valor de R$ 500,00 revela-se proporcional e razoável, à luz da extensão dos atos processuais praticados e da inexistência de benefício econômico mensurável na presente execução, além de atender ao limite previsto no artigo 85, §3º do CPC (tema 587 do STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. (TJES -
3ª Câmara Cível
- Apelação Cível n.º 5010446-71.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 15/08/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios. O município sustenta a possibilidade de fixação cumulativa de honorários na execução e nos embargos à execução fiscal, apontando jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido e alegando relevante atuação processual no feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, quando ambas as demandas versam sobre o mesmo crédito tributário e houver atuação autônoma do patrono na ação executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nas ações conexas, como os embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas, desde que respeitado o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 4. A atuação do patrono na execução fiscal é distinta daquela empreendida nos embargos à execução, o que justifica a fixação autônoma de honorários em cada ação. 5. A extinção da execução pelo pagamento voluntário após o ajuizamento da demanda atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte executada o ônus da verba sucumbencial
. 6. A resistência da executada, evidenciada pela oposição de exceção de pré-executividade e embargos à execução, denota a complexidade do feito e reforça a legitimidade da fixação de honorários também na execução.
7. O somatório dos honorários arbitrados nos embargos (10%) com os postulados na execução (10%) não ultrapassa o teto legal de 20%, sendo, portanto, juridicamente admissível
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, desde que respeitado o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC. 2. A extinção da execução fiscal pelo pagamento voluntário após o ajuizamento justifica a imposição da verba honorária à parte executada, com base no princípio da causalidade. 3. A atuação autônoma e efetiva do patrono na ação executiva fundamenta a fixação de honorários, independentemente da condenação anterior nos embargos à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 27.02.2019 (Tema 587); STJ, AgInt-REsp 2.153.387, relª. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.10.2024; STJ, AgInt-AREsp 2.206.502, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.178.943, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2025. (TJES -
3ª Câmara Cível
- Apelação Cível n.º 0049673-53.2012.8.08.0030 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 29/09/2025)

Portanto, resta plenamente justificada a condenação da Apelada ao pagamento de honorários nesta sede executiva, independentemente do desfecho verificado nos embargos, tendo em vista que o Município foi compelido a atuar em ambas as frentes para a preservação e satisfação do crédito público.

Em observância aos critérios legais de fixação previstos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço), e considerando a matéria predominantemente de direito, bem como o fato de o Município ter se sagrado integralmente vencedor na sua pretensão executiva e recursal, a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (valor executado) revela-se pertinente e proporcional. Tal montante remunera adequadamente o trabalho realizado pela Procuradoria Municipal e, somado à verba fixada nos embargos, respeita o teto legal, harmonizando-se com o entendimento jurisprudencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar a Apelada
C&A MODAS LTDA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de condenar a Apelada C&A MODAS LTDA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.